Tribunal: TJBA
Processo: 0322115-41.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322115-41.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS FILHO e outros (7) Advogado(s): ANDRE CALHEIRA MENEZES (OAB:BA31260-A), ISABELA SANTOS MAIA (OAB:BA26042-A), VONNAIRE SANTOS FONSECA (OAB:BA75542-A), WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA (OAB:BA37225-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – REFERÊNCIAS IV E V. PAGAMENTO RETROATIVO À VIGÊNCIA DA LEI 7.145/97. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO, POIS ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº12.566/2012. DIVERSOS PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação cível interposta por policiais militares em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à ascensão à referência V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) e o pagamento retroativo das diferenças de valores. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se os apelantes têm direito à ascensão e ao pagamento da GAP nos níveis IV e V, desde a vigência da Lei nº 7.145/97, apesar da ausência de regulamentação até a edição da Lei nº 12.566/2012. III. Razões de decidir 3. A concessão da GAP nos níveis IV e V dependeu de regulamentação específica pelo Poder Executivo, conforme estabelecido nos arts. 10 e 13 da Lei nº 7.145/97. 4. O Decreto nº 6.749/97 regulamentou apenas até a referência III da GAP, ficando as referências IV e V dependentes de regulamentação posterior, que só ocorreu, em março/2012, com a Lei nº 12.566/2012. 5. O ato administrativo em questão se encontrava vinculado à regulamentação, impedindo a concessão da gratificação conforme solicitado pelos apelantes, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0322115-41.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANTÔNIO SILVESTRE DOS SANTOS FILHO, CELSO JOSE DE JESUS PEREIRA, EMSON PORCINO DOS SANTOS, JOAO EVANGELISTA CERQUEIRA SOUSA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREIA, LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA DOS REIS, MARCOS ARAUJO MELO, SUELI IZIDORO DE OLIVEIRA e, como apelado o Estado da Bahia. Acordaram os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora Procuradora) de Justiça